Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726762-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DONIZETTI ABADIO TORRES DA SILVA AGRAVADO: JOAQUIM RODRIGUES NETO, MARLENE MONTEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE DONIZETTI ABADIO TORRES DA SILVA, contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0711754-19.2020.8.07.0003, opostos em face de MARLENE MONTEIRO RODRIGUES E OUTRO, indeferiu o pedido liminar vindicado para manutenção na posse do imóvel objeto do processo n. 0711230-22.2020.8.07.0003 (imissão na posse). Nas razões recursais (ID 18125283), narra ter celebrado contrato de cessão de direito por substabelecimento público, em 13/07/2018, registrado no Cartório do 3o Ofício de Notas, para aquisição do imóvel sito na QNP Quadra 14, Conjunto V, Lote 29, Ceilândia/DF, financiado em nome de Eliecy Oliveira Carvalho, junto à Caixa Econômica Federal. Relata ter quitado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo ágio do financiamento, tendo-lhe sido outorgados os poderes sobre o imóvel de valor estimado de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais). Ressalta residir no local com sua família desde a celebração do contrato, deixando de promover o registro na matrícula do imóvel por falta de recursos financeiros. Aduz que, ao buscar a transferência do financiamento bancário para o seu nome, foi notificado das parcelas em atraso. Registra a tentativa de acordo com a instituição financeira para o pagamento das parcelas vencidas, sem sucesso. Realizado o leilão extrajudicial, o agravante foi surpreendido com a ação de imissão na posse e concessão de liminar em favor dos agravados, determinando a desocupação do bem até 06/08/2020. Argumenta ser o legítimo possuidor do imóvel, todavia não foi intimado do leilão para que pudesse exercer o seu direito de preferência na arrematação do bem. Sustenta que a CEF não pode se opor ao negócio jurídico celebrado entre o agravante e a adquirente originária, pois satisfeitas as exigências dos artigos 292 e 293, ambos da Lei n. 6.015/1973. Pontua que a posse se deu de boa-fé. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão hostilizada, mantendo o agravante na posse do imóvel até o julgamento final do processo principal. No mérito, requer a sua confirmação. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedindo liminar para sua manutenção na posse do imóvel descrito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Da leitura dos autos, denota-se que, em maio/2020, o imóvel em questão foi regularmente arrematado pelos agravados, os quais buscam obter a posse do bem nos autos do processo n. 0711230-22.2020.8.07.0003. Retira-se daqueles autos a escritura pública de compra e venda firmada entre os adquirentes e a Caixa Econômica Federal, devidamente registrada na matrícula do imóvel, em 16/06/2020, conforme se vê em ID 66746385 da ação de imissão na posse. Conforme disposto no artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no respectivo registro, havendo de ser privilegiado, por força do §2o do mencionado artigo, garantindo-lhe plena e imediata eficácia. A propósito: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.” A arrematação do imóvel e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos – sendo lícito aos agravados, legítimos proprietários, perseguir a vinculação da posse à propriedade. Ademais, eventual discussão acerca da irregularidade da hasta pública não tem o condão de impedir a imissão da posse em benefício dos adquirentes de boa-fé. Posto isso, não vejo presente a plausibilidade do direito do embargante, devendo a questão ser melhor analisada no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator